Tribunal: STF
Processo: RE 80698
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SATISFAZ O DISPOSTO NO ART. 305 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE VEZ QUE SE LIMITA
A INDICAR UMA SERIE DE VOLUMES E PAGINAS DA RTJ SEM A TRANSCRIÇÃO
DOS TRECHOS QUE CONFIGUREM O DISSIDIO, OMITINDO-SE, ADEMAIS, DE
MENCIONAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS
CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.